Tribunal: TJDFT
Processo: 0732058-97.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO NA PARTIDA. DEFEITO MECÂNICO DURANTE O PERCURSO. NOVO ATRASO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. ADVOGADO DATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou procedente em parte o pedido de reparação por dano moral, no valor de R$ 2.000,00 para cada um dos autores/recorridos, por falha na prestação do serviço de transporte rodoviário. Em suas razões recursais, a parte ré/recorrente sustenta que o atraso no horário da partida decorreu de um acidente de trânsito com interdição da pista e de pane mecânica no ônibus, mas, que tais fatos configuram fortuito externo e excluem a responsabilidade civil da transportadora por eventuais danos. Assevera ainda que não foi demonstrado o dano moral sofrido pelos autores/recorridos, que a situação não ultrapassou o mero dissabor do cotidiano, razão pela qual pleiteia o afastamento da condenação e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 70540813).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se houve falha na prestação do serviço de transporte rodoviário e dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. Os autores/recorridos adquiriram duas passagens para viagem de ônibus, saindo de Canto do Buriti/PI com destino à Brasília/DF, horário previsto às 21:15 do dia 12/10/2024. Todavia, eles só iniciaram a viagem após às 3h24min do dia 13/10/2024, em razão do atraso da chegada do ônibus na rodoviária, por acidente de trânsito na rodovia, consoante demonstram os documentos de ID 70540282 e ID 70540783.
6. Neste atraso inicial de mais de seis horas, os passageiros ficaram aguardando o ônibus na rodoviária durante a madrugada, sem qualquer tipo de assistência da transportadora ré/recorrente (ID 70540786). Depois disso, durante o trajeto entre Canto do Buriti e Brasília, o próprio ônibus que operava a linha sofreu uma pane mecânica, que implicou novo atraso até que o veículo fosse consertado (ID 70540284).
7. Assim, diferentemente da alegação recursal, de que tais fatos configuram fortuito externo, caracterizam-se, na verdade, como fortuito interno, visto que acidentes de trânsito e manutenção corretiva dos veículos são eventos relacionados ao risco da atividade econômica exercida pela transportadora. De modo que, não há excludente de responsabilidade civil da transportadora pelos dois longos atrasos enfrentados pelos passageiros, nos termos do art. 12, §3o, do CDC.
8. É indubitável que o atraso prolongado, sem assistência material e a espera em situação de desconforto ultrapassam o mero dissabor do cotidiano e ensejam a reparação por dano moral.
9. Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe, inclusive em relação ao quantum indenizatório de R$ 2.000,00 para cada autor/recorrido. O montante revela-se compatível com as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes e a extensão do dano, sem gerar enriquecimento ilícito dos passageiros, tampouco descuidar-se da função punitiva pedagógica para a transportadora.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte ré/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. ADVOGADO DATIVO. A parte autora/recorrida foi patrocinada por advogado dativo, nomeado pela decisão de ID 70540810. Portanto, em atenção ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo os honorários advocatícios no valor de R$ 700,00 (setecentos reais).
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.